Tribunal: TJPA
Processo: 0023038-50.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023038-50.2014.8.14.0401

APELANTE: ELINALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0023038-50.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELINALDO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUGA. NULIDADE DE PROVAS AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elinaldo dos Santos contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de violação de direito autoral (art. 184, §2º, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O réu alegou nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial, insuficiência probatória, pedido de redução da pena ao mínimo legal e isenção da multa. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da atuação policial e a suficiência do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso domiciliar que justifique a nulidade das provas e a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio do réu, sem mandado judicial, é válida, pois foi precedida de flagrante delito e fundada em justa causa, uma vez que os acusados foram seguidos pela polícia após serem flagrados transportando material falsificado e se evadirem para o interior do imóvel, o que configura hipótese de relativização da inviolabilidade domiciliar conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e jurisprudência do STF no Tema 280.

4.

As provas produzidas em juízo, em especial os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e o laudo pericial que constatou a falsidade das mídias apreendidas, demonstram de forma suficiente a materialidade e a autoria do crime, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 502 e AgRg no HC 659024/SP).

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, embora todos os vetores do art. 59 do Código Penal tenham sido considerados favoráveis ao réu, o que contraria a exigência de fundamentação específica para exasperação da pena, nos termos da Súmula 443/STJ. Assim, cabível a redução da pena para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

6.

A alegação de hipossuficiência financeira não autoriza a isenção da pena de multa, pois o valor fixado (20 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo) respeita os limites legais e a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos deve ser analisada na fase de execução.

7.

Reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, do Código Penal, pois o lapso temporal entre a publicação da sentença (14/11/2018) e o julgamento do recurso ultrapassa o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.
Extinta a punibilidade do réu pela prescrição.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em situação de flagrante delito e fundada suspeita, conforme art. 5º, XI, da CF/1988.

2.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP forem favoráveis ao réu.

3.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo legal entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, conforme arts. 109, V, e 110, §1º, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 184, §2º, 44 e 45, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Tema 280; STF, Súmula 146; STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 502; STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória, redimensionando a pena para
02 (dois) anos de reclusão
, e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ELINALDO DOS SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0023038-50.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELINALDO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
ELINALDO DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 184, §2º do CP à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade ou entidade pública) e multa de 20 (vinte) dias-multa.

A sentença (ID nº 4691224 p. 1-13) recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do crime, comprovadas por meio de provas colhidas no inquérito policial, testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, e laudo pericial que confirmou a falsidade das mídias apreendidas.

O réu, em suas razões recursais (ID nº 4691226 p. 2-14), arguiu a nulidade das provas por invasão ilegal de domicílio, alegando que a busca e apreensão foi realizada sem mandado judicial, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Subsidiariamente, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, redução da pena para o mínimo legal e isenção do pagamento da multa.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 4691227 p. 1-8), rebateu a tese de nulidade, sustentando que a entrada na residência do réu foi legal, conforme o art. 52, XI, da Constituição Federal, por se tratar de crime permanente (flagrante delito), cuja cessação imediata justificou a busca domiciliar, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE nº 603616. Ressaltou que as provas foram corroboradas por testemunhas, incluindo policiais civis que prestaram depoimento em juízo, e que a materialidade e autoria do crime foram comprovadas com elementos idôneos.

Nesta instância o Órgão Ministerial (ID nº 4691228 p. 7-16), se manifestou reforçando a legalidade da apreensão, destacando que o réu foi flagrado em ato de fuga com material pirateado, sendo seguido até o local onde armazenava as mídias. Argumentou que a invasão de domicílio não se configurou, pois o imóvel era utilizado para atividade criminosa, e a entrada foi necessária para evitar a continuidade do delito. Sobre a dosimetria, sustentou que a sentença recorrida observou as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, mas a pena-base foi fixada acima do mínimo legal por razões que exigem fundamentação específica, conforme Súmula 443/STJ.

Quanto ao pedido de isenção da multa por hipossuficiência financeira, destacou que a hipossuficiência não é causa juridicamente válida para afastar a pena substitutiva, cabendo ao juiz, nos termos do art. 44 do Código Penal, decidir sobre a aplicação da pena restritiva de direitos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca domiciliar ilegal:

No recurso o Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que a Polícia Civil em operação com a finalidade de coibir a comercialização de mídias (cd e dvd) “pirateadas” no centro comercial de Belém, uma guarnição avistou alguns indivíduos carregando caixas e correndo pela Rua Sete de Setembro entre as ruas João Alfredo e a 15 de novembro, sendo que dois deles correram e adentraram no Ed. Nazaré. Ato contínuo, em diligência conseguiram prendê-los dentro do apartamento nº 108, no segundo andar, sendo um deles o Recorrente e o outro o nacional Ricardo Borges Rodrigues.

Em revista, apreenderam no local 4.225 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco) CD’s; 730 (setecentos e trinta) DVD’s; 02 (duas) gravadoras avulsas sem marca aparente e 02 (dois) teclados.

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, os agentes somente adentraram ao imóvel em razão do Recorrente e o córréu
ao avistarem a guarnição terem se evadido para o interior do apartamento no Ed. Nazaré
, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destaca-se que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, se revestem de presunção de legitimidade e veracidade, em razão da fé pública que lhes é conferida no exercício de suas atribuições funcionais

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a entrada no domicílio do mesmo não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, sobretudo os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do Apelante, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente o Autos de Apresentação e Apreensão (ID nº 4689856 p. 15) e o Laudo de Perícia de Verificação de Autenticidade de Mídia, constante no ID nº 4689858 p. 10-13.

Tais elementos tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Endossa a compreensão pela adequação material do fato à norma jurídica, o seguinte enunciado sumular do STJ: “Súmula 502: Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.”

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de violação de direito autoral.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
assiste a defesa
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou todos os vetores favoráveis, contudo, fixou a pena acima do mínimo legal:

“Da dosimetria da pena Com fulcro nas disposições contidas no artigo 68 do Código Penal, e, em consonância ao critério estabelecido no artigo 59, do mesmo estatuto penal, passo a dosar e individualizar na forma do artigo 69, caput do Código Penal, com observância ao critério trifásico, denoto o seguinte:
1) culpabilidade
– O desvalor da conduta não merece maior reprovabilidade, pois se encontra adstrita ao que o tipo prevê, como necessária à responsabilização ao agente que pratica conduta contra a relação de consumo;
2) antecedentes
– não existe registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância, conforme o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, apenas devem ser tidos como maus antecedentes aqueles processos criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.
3) conduta social
- A conduta social diz respeito ao modo de vida do réu. Se leva uma conduta voltada para a prática de delito, seu comportamento social, ou seja, com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, bem assim com relação à sociedade como um todo. Os elementos formadores da conduta social deve ser delineado por meio das provas, no decorrer da instrução criminal, que no caso, poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
4) personalidade
–São as qualidades imanentes ao agente. São suas características marcantes quanto ao agir, pensar e sentir. É o padrão da individualidade pessoal e social. Tal aspecto, exige um alcance macro do contexto e meio que o agente desenvolva suas atividades e relacionamentos sociais e contratuais. O processo, ou melhor a instrução não me permite a avaliação segura da personalidade do agente, posto que não foram produzidas provas neste sentido e nem ouvido profissional nesse campo. Não dá para saber da inclinação íntima e costumeira do agente para o delito. Enfim, não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, como laudo que avalie tais aspectos, razão pela qual deixo de aplicá-las;
5) motivo do crime
– É o fator qualificativo da vontade humana, revelando o desejo do agente, que no caso seria a obtenção de vantagem, do lucro. O tipo já o pune com mais severidade, assim evitando a dupla punição, elaboro como elemento neutro;

6) consequências
– Ocorre quando as consequências do crime geram grave prejuízo ao social e à coletividade. São os efeitos e a extensão causada pelo dano proveniente da conduta, o que não foi constatado nenhum dano concreto com relação à população, motivo pelo qual elaboro como elemento neutro.
7) circunstâncias
– Com relação ao modo como ocorreu o crime, pode se dizer que está dentro do verbo previsto no art. 7º da Lei nº 8137/90, punindo a respectiva Lei com a severidade adequada;
8) o comportamento da vítima
- Em nada concorreu para o resultado do crime. É neutro. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais,
considerando nenhuma delas desfavoráveis
, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.” (grifei)

Assim considerando que o Magistrado valorou favoráveis todos os vetores previstos no art. 59 do CP,

fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
02 (dois) anos de reclusão
, a qual a torno definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição reconhecidas em sentença.

2.3.

Da isenção da prestação pecuniária:

A defesa requer a isenção da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Segue trecho da sentença com o valor fixado:

“
Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direitos e uma de multa de 20 (vinte) dias multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu - esta consoante os limites já impostos.”

Entendo que referido custo estabelecido em sentença, está inclusive fora do previsto como pagamento mínimo estabelecido no art. 45, §1º do CP, qual seja, de 01 (um) salário-mínimo, restando, portanto, improcedente a sua redução.

Ademais, registro que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Por fim, considerando o redimensionamento da pena nesta instância recursal, verifico de OFÍCIO que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 184, §2º do CP se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
para o delito de violação de direito autoral, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a
04 (quatro) anos
, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
14/11/2018
(
ID nº 4691224 p. 13
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de violação de direito autoral cometido pelo apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória, redimensionando a pena para
02 (dois) anos de reclusão
, e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ELINALDO DOS SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025